Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. SUSPENSÃO DAS APRESENTAÇÕES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que computou como tempo de efetivo cumprimento de pena o período de suspensão das apresentações bimestrais do sentenciado durante a pandemia de Covid-19, compreendido entre dezembro de 2020 e março de 2022, sob o fundamento de que a suspensão das atividades presenciais não poderia gerar prejuízo ao apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de suspensão das apresentações periódicas em juízo durante a pandemia de Covid-19 pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, ainda que o apenado não tenha sido responsável pela interrupção das atividades ou pela ausência de intimação para retomada das apresentações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo em razão da pandemia de Covid-19 não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, diante da ausência de previsão legal para o cômputo fictício da reprimenda.
4. O mero decurso do tempo, sem o efetivo cumprimento das condições impostas na execução penal, não demonstra o atingimento da finalidade ressocializadora da pena.
5. A ausência de intimação válida para cadastramento no sistema de controle ou para retomada das apresentações presenciais impede a imputação de falta grave ou infração disciplinar ao apenado.
6. Todavia, a inexistência de culpa do sentenciado pela ausência de comparecimento não autoriza o reconhecimento do período como pena cumprida, pois o cumprimento ficto da sanção carece de respaldo legal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios veda o cômputo do período de suspensão das atividades presenciais durante a pandemia como tempo de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O período de suspensão das apresentações periódicas em juízo durante a pandemia de Covid-19 não pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal.
2. A ausência de intimação para retomada das apresentações impede a aplicação de sanção disciplinar ao apenado, mas não autoriza o reconhecimento de cumprimento da pena pelo mero decurso do tempo.